Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TCDF. EXCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONSELHEIRO NA OAB. PERÍODO ANTERIOR À EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. CÔMPUTO DO SERVIÇO, INCLUSIVE PARA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para : 1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013. Em suas razões, o recorrente aduz que o TCDF retificou o ato de concessão de aposentadoria do recorrido para excluir o tempo de serviço prestado a órgão público indevidamente considerado. Afirma que houve o juízo a quo interpretou extensivamente os elementos trazidos aos autos, afastando-se da legalidade estrita, em afronta ao disposto no art. 37, caput, da CF.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Recorrente isento de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36669694).
III. Observa-se que o documento de ID 36669562 certifica que o recorrido exerceu os seguintes cargos na 16a Subseção da OAB/MG: Conselheiro Subseccional de 1995 a 1997, Vice-presidente de 1998 a 200, Presidente de 2001 a 2003 e Representante de Comissão de 2007 a 2009. Conforme inteligência dos artigos 44 e 48 da Lei no 8.906/94, o exercício de cargo de conselheiro da OAB é considerado efetivo serviço público, de modo que o período efetivamente exercido deve ser computado como tal, inclusive para fins de aposentadoria. Referida regra é aplicável, desde que observada a vigência da Emenda Constitucional no 20/98, que modificou o sistema de previdência social. No caso dos autos, o período trabalhado como Conselheiro da OAB, ora em discussão, antecede a Emenda Constitucional no 20/98. Ressalte-se que o art. 4o de referida emenda preconiza que “o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”. Diante desse quadro, o tempo laborado no cargo de conselheiro da OAB, à época, era considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, devendo ser computado o período que antecedeu à inovação constitucional.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.